Tribunal: STF
Processo: MS 39382
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CPMI DOS ATOS DE 8 DE JANEIRO. QUEBRA E TRANSFERÊNCIA DE SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL, TELEFÔNICO E TELEMÁTICO DE INVESTIGADO: ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    2. O exame da prova constante nos autos deixou claro que o impetrante, ora embargante, ostentava, aos olhos da CPMI, a condição jurídica de investigado, disso derivando toda a série de consequências jurídicas anotadas e analisadas no acórdão embargado. Ausência de contradição. 



    3. O acórdão embargado, ao examinar a adequação, a necessidade, bem como a proporcionalidade em sentido estrito do ato impugnado, analisou a presença de razões — justa causa — para decretar a progressiva quebra dos sigilos do impetrante. Ausência de omissão ou contradição.



    4. O acórdão embargado bem examinou e direcionou as questões relativas à necessidade de preservação de sigilo dos dados do impetrante, bem como de terceiros cuja identidade ou relações foram apuradas a partir da quebra dos sigilos do impetrante, por com ele manterem algum vínculo ou relação jurídica. Ausência de omissão.



    5. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 



    6. Embargos declaratórios rejeitados.